Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-59.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013363-59.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO), CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS - CPF: 488.868.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO - CAUSA DE PEDIR REMOTA - IDENTIDADE - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Existe conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, porquanto comum a causa de pedir remota, qual seja o contrato bancário. Conforme regramento contido no art. 59 do CPC, é prevento para julgar as demandas o juízo no qual primeiro ocorreu a distribuição.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Revisão Contratual.

O Juízo Suscitado presta informações (Id.54225950), na qual não exerce juízo de retratação em relação a sua decisão anterior.

Ao (Id. nº. 56384484), o Douto Procurador Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. JOSÉ B GONÇALVES, opina pelo acolhimento da suscitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Revisão Contratual.

Cinge-se a controvérsia em saber qual Vara Especializada de Direito Bancário é competente para processar e julgar a Ação Revisional Contratual.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o presente Conflito Negativo de Competência merece procedência. Senão vejamos:

O Juízo Suscitante assevera que a finalidade de requerer o reconhecimento da competência do juízo da 4ª VEDB para julgar a presente Ação Revisional 1021419-26.2018 existe ante a conexão com a Ação de Busca e Apreensão 1013198-54.2018.

Com efeito, no que se refere à conexão, a fim de se evitar decisões contraditórias e prejudiciais às partes, o legislador determinou a reunião de feitos que tenham identidade de objeto ou causa de pedir, nos termos do art. 55, do CPC, com a seguinte redação:

Art. 55: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º: Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º: Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º: Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A respeito do tema, Moacyr Amaral Santos leciona na obra Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 8ª ed., Saraiva, 1980, v. 1º, p. 261: ‘Evitar sentenças contraditórias, eis a razão de ordem pública. Se as várias ações se acham presas por um vínculo, por um elemento que lhes é comum, tudo aconselha que as decisões por elas solicitadas não se contradigam. E o meio natural de impedir que as sentenças sejam contraditórias será reunir as várias ações perante o mesmo juiz, e até no mesmo processo, para que única seja a decisão.

Portanto, no caso em análise, deve ser reconhecida a conexão, a justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto, porquanto ambas as demandas possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja o contrato bancário.

Sendo assim, em se tratando de demandas conexas, incide o regramento contido no art. 59 do CPC, no qual "o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo". Considerando que a busca e apreensão foi distribuída anteriormente, correta se faz a distribuição por dependência da ação revisional, haja vista a prevenção do juízo gerada.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO - POSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 55, CPC, para efeito de configuração da conexão de ações, basta a identidade de pedido ou de causa de pedir. - Havendo identidade de causa de pedir remota, girando em torno do mesmo contrato de financiamento, e, ainda, considerando o perigo de prolação de decisões conflitantes, é de rigor o reconhecimento da conexão. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.086844-0/000, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021